Tribunal: TJDFT
Processo: 0708686-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO URBANÍSTICO. PLANO PILOTO. SETOR BANCÁRIO SUL. LEI DISTRITAL No 3.035/2002. PAINEL ELETRÔNICO. PUBLICIDADE IRREGULAR. PROIBIÇÃO. LIBERDADES DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. OFENSA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. VALOR. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO EM QUALQUER FASE. DECISÃO MANTIDA.
1 – A Lei Distrital n° 3.035/2002, que dispõe sobre o Plano Diretor de Publicidade das Regiões Administrativas do Plano Piloto - RA I, Cruzeiro - RA XI, Candangolândia - RA XVIX, Lago Sul - RA XVI e Lago Norte - RA XVIII, na Seção II de seu Capítulo IV, que trata da propaganda e seus parâmetros em “lotes ou projeções edificados de uso comercial de bens e serviços, industrial ou coletivo, também denominado institucional ou comunitário, para os meios de propaganda fixos em edificação”, estabelece, em seu art. 16, inciso I, que “nos lotes ou projeções edificados, cujos usos e locais de fixação sejam os estabelecidos nesta Seção, serão permitidos apenas a identificação dos estabelecimentos instalados na edificação, com ou sem patrocinador, e a identificação do edifício, dos órgãos ou das entidades”.
2 – Muito embora faça a Agravante jus aos direitos fundamentais à liberdade de expressão e de imprensa, tais prerrogativas, bem como todos os demais direitos, não são absolutas e não podem ser utilizadas como justificativa para violar o direito da coletividade ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, por intermédio de uma política urbanística adequada, objetivando a promoção de um meio ambiente urbano equilibrado e a garantia do bem-estar de seus habitantes (art. 182 da CF/88).
3 – Ao religar o painel eletrônico sem autorização judicial e retomar a veiculação de publicidade irregular, a Agravante desrespeitou a decisão judicial anteriormente proferida, de maneira que, ao cominar as obrigações de desligar imediatamente a empena publicitária e de não religá-la, sob pena de multa por descumprimento, o Magistrado tão somente conferiu efetividade à decisão primeva, não havendo que se falar, assim, em violação aos princípios da congruência, da inércia da jurisdição, da separação dos poderes e do devido processo legal.
4 – Há de ser rejeitada a alegação de que a fixação da multa configura perspectiva de prejuízo imediato, pois, segundo jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Repetitivo, somente é admitida execução provisória de astreintes se houver confirmação da decisão interlocutória na respectiva sentença.
5 – Tendo em vista a possibilidade de modificação das astreintes em qualquer fase do processo, a redução da aludida multa, neste momento, poderia permitir, até mesmo, que a Agravante sopesasse o custo/benefício de furtar-se ao cumprimento da determinação judicial veiculada na decisão agravada.
Agravo de Instrumento desprovido. Maioria.